Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-31.2021.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001235-31.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RO ONHIMIDZE TSEREWATA UBU - CPF: 031.884.081-29 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATAÇÃO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TED -
RESTITUIÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ro Onhimidze Tserewata Ubu contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral movida contra o Banco Itaú Consignado S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n. 558623920, condenando o banco à repetição em dobro das prestações que foram descontadas, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorário, fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformado, o apelante pleiteia
a majoração do
quantum
indenizatório, igualmente, dos honorários advocatícios.

O apelado, em contrarrazões recursais, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 157896870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ro Onhimidze Tserewata Ubu moveu ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente a um empréstimo consignado não contratado, contrato nº 558623920, no valor de R$ 2.907,25 (dois mil novecentos e sete reais e vinte e cinco centavos) em 72 prestações no valor de R$ 83,40, cada .

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar anulado o contrato de empréstimo consignado n. 558623920, condenando o banco a repetição em dobro das prestações que foram descontadas, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), bem como n
as custas processuais e honorário, fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §2º do CPC (id. 157896846).

Inconformado, o apelante pleiteia
a majoração do
quantum
indenizatório, igualmente, dos honorários advocatícios.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$3.000,000 (três mil reais) deve ser mantida.

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 10% do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023